Tribunal: TJMT
Processo: 1001021-61.2022.8.11.0027
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001021-61.2022.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (APELADO), WALAS LUIZ DA SILVA - CPF: 020.452.512-84 (APELANTE), ATTO AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 09.509.017/0003-05 (VÍTIMA), RODRIGO COSTA OLIVEIRA - CPF: 008.997.221-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. PROVA INDICIÁRIA FRÁGIL. LAUDO PERICIAL SEM INDIVIDUALIZAÇÃO SEGURA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, consistente na subtração de grande quantidade de fertilizantes agrícolas em propriedade rural, com imposição de pena privativa de liberdade, multa e fixação de valor mínimo para reparação de danos materiais, sendo pleiteada a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório é suficiente para comprovar, de forma segura e inequívoca, a autoria do crime de furto qualificado imputado, ou se subsiste dúvida razoável a justificar a absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade do delito encontra-se demonstrada por boletim de ocorrência, laudo pericial e prova testemunhal, porém tais elementos não são suficientes, por si sós, para comprovar a autoria.

4.
O laudo pericial limita-se a apontar compatibilidade genérica entre vestígios encontrados no local do crime e veículo apreendido posteriormente, sem individualização técnica conclusiva capaz de vincular o bem específico ao fato delituoso.

5.
Os depoimentos testemunhais confirmam a ocorrência do furto, mas não identificam, de forma direta ou presencial, a participação do acusado na prática criminosa.

6.
A condenação não pode se sustentar exclusivamente em indícios ou presunções, sendo imprescindível prova segura e inequívoca da autoria, produzida em juízo.

7.
Diante da fragilidade do conjunto probatório e da ausência de certeza quanto à autoria, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, em observância à presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A condenação penal exige prova segura e inequívoca da autoria delitiva, não sendo suficiente a existência de meros indícios ou compatibilidades genéricas apontadas em laudo pericial.

2.
A ausência de prova robusta produzida sob o crivo do contraditório impõe a absolvição, em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 155, § 4º, IV; CPP,
arts
. 155, 156 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal nº 0000938-45.2019.8.11.0002, Segunda Câmara Criminal, j. 24.02.2021; TJMT, Apelação Criminal nº 1000188-37.2023.8.11.0050, Quarta Câmara Criminal, j. 13.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
WALAS LUIZ DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, à pena definitiva de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 14 (quatorze) dias-multa, fixando ainda o valor mínimo de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) a título de reparação dos danos materiais causados à vítima.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a
absolvição do apelante
, sob o argumento de que há dúvidas quanto a autoria delitiva, a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, com fundamento no artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal. Alega ainda, que a prova técnica é frágil e que o corréu Rodrigo Costa Oliveira se encontrava recolhido ao sistema prisional na data do fato, o que impossibilitaria a caracterização do concurso de agentes (Id.
323225441
).

De forma subsidiária, requer a readequação da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que as condenações utilizadas para caracterizar os maus antecedentes possuem trânsito em julgado posterior à data do fato delituoso. Pleiteia também o afastamento ou a redução do valor fixado a título de reparação de danos materiais, alegando ausência de comprovação do nexo causal e hipossuficiência econômica do apelante.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a suficiência do conjunto probatório para a condenação, a correta valoração dos maus antecedentes e a adequada fixação do valor indenizatório (Id.
323225444
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a
Dr
a
.
Josane
Fátima De Carvalho
Guariente
, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
(Id.
337786366
), conforme entendimento assim sumariado:

“
Síntese ministerial:
Apelação criminal. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal. Subtração de
fertilizantes agrícolas em grande quantidade. Pedidos
: 1. Absolvição por ausência de provas de autoria e materialidade. Improcedência.
Materialidade demonstrada por boletim de ocorrência, laudo pericial criminal e prova testemunhal. Autoria comprovada por perícia técnica que atestou compatibilidade entre vestígios encontrados no local do crime e veículo de propriedade do apelante. Testemunhos de policiais investigadores harmônicos e coerentes. Validade probatória reconhecida pela jurisprudência consolidada. Negativa isolada do acusado desprovida de substrato probatório. Alegação de impossibilidade de participação do corréu na data do fato que não afasta a caracterização do concurso de pessoas. Prescindibilidade de identificação individual de todos os coautores para incidência da qualificadora
. 2. Dosimetria da pena. Afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes.

Improcedência.
Condenações por fatos anteriores com trânsito em julgado posterior ao delito em apuração configuram maus antecedentes, não reincidência. Orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Pena-base adequadamente fixada acima do mínimo legal. Reincidência reconhecida com base em condenação diversa, cujo trânsito em julgado precedeu o fato delituoso. Regime inicial semiaberto corretamente estabelecido.
3. Do afastamento ou diminuição da reparação de danos materiais. Improcedência.
Pedido expresso formulado pelo Ministério Público. Valor comprovado por prova testemunhal. Fixação doquantummínimo em consonância com o art. 387, IV, do CPP e art. 91, I, do CP. Alegação de hipossuficiência que deve ser apreciada pelo Juízo da Execução.
4. Isenção das custas processuais. Improcedência.
Justiça gratuita já deferida pelo juízo sentenciante garante suspensão da exigibilidade.
Parecer é pelo parcial conhecimento do recurso e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento.
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso interposto é próprio e tempestivo, razão pela qual dele conheço parcialmente, uma vez que, conforme será demonstrado adiante, inexiste interesse recursal quanto ao pedido subsidiário de isenção das custas processuais.

Conforme relatado, a
defesa insurge-se contra a sentença condenatória, requerendo, ao final, a absolvição do apelante, diante da insuficiência de provas, a ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Segundo consta da denúncia, no dia 27/01/2022, em período noturno, na Fazenda Ribeirão das Velhas, zona rural do município de Itiquira/MT, o denunciado
WALAS LUIZ DA SILVA
, em concurso com RODRIGO COSTA OLIVEIRA, subtraiu para si 27 (vinte e sete) toneladas de fertilizantes da marca KCL (Cloreto de Potássio), pertencentes à vítima Adriana Agrícola, avaliados em R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais).
Vejamos
(
Id.
323225358
):

“
1.ª Imputação - No dia 27/01/2022, em período noturno, na Fazenda Ribeirão das Velhas, zona rural do município de Itiquira/MT, o denunciado
WALAS LUIZ DA SILVA
, consciente da ilicitude de sua conduta, agindo em concurso com o denunciado
RODRIGO COSTA OLIVEIRA
, subtraíram, para si, 27 (vinte e sete) toneladas de fertilizantes da marca KCL (Cloreto de Potássio), pertencentes à vítima Adriana Agrícola, avaliados em R$190.000,00.

DETALHAMENTO FÁTICO

Segundo apurado no inquérito policial em epígrafe, no dia, hora e local supramencionados, o denunciado
WALAS LUIZ DA SILVA
, em concurso
com o denunciado
RODRIGO COSTA OLIVEIRA
, subtraíram, para si, 27 (vinte e sete) toneladas de fertilizantes da marca KCL (Cloreto de Potássio), pertencentes à vítima Adriana Agrícola.

No dia 28/01/2022, por volta das 10h00min, os funcionários da Fazenda Ribeirão das Velhas chegaram para distribuir o adubo KCL (Cloreto de Potássio) e perceberam que os big bags que estavam cheios no dia anterior encontravam-se vazios e com os fundos cortados, sendo que cada possuía 1.000 kg, totalizando 27 toneladas.

Foram percebidos no local rastros de caminhões e vários tocos usados por caminhão
munck
para abrir as barras de apoio, sendo que os referidos tocos possuíam as marcas dos suportes apoiados neles.

A Polícia Civil, após tomar conhecimento dos fatos, procedeu às diligências necessárias a fim de elucidar a autoria, materialidade e dinâmica do crime. Ao chegar ao local, os investigadores apreenderam dois pedaços de madeira, bem como fotografaram rastros de caminhões deixados no local.

Em posse dessas informações, foi requisitado junto à POLITEC a perícia das madeiras, bem como das marcas de pneus constatadas no local do fato. Em paralelo a isso, obtiveram-se informações das Delegacias de Pedra Preta e de Rondonópolis, que haviam relatado vários furtos na região utilizando-se do mesmo modus operandi.

No dia 24/03/2022, a Polícia Judiciária Civil deflagrou a operação “Piratas do Agro”, a fim de fazer cessar as atividades criminosas desse grupo especializado, oportunidade em que foi feita a apreensão de um caminhão tipo
munck
da marca Iveco/
Ectector
170E22, placas GXM5I20, em posse de
WALAS LUIZ DA SILVA e RODRIGO COSTA OLIVEIRA.

Importante destacar que nos pedaços de madeira ficaram gravados os sinais das sapatas do
munck
e os bags vazios encontrados no local estavam com as partes inferiores cortadas, concluindo-se assim que as embalagens foram içadas e sobrepostas à carroceria de outro caminhão e então esvaziados.

Com a apreensão do caminhão, foi possível a confrontação de informações para a análise pericial da POLITEC, que foi conclusiva para investigação.

Através do laudo pericial foi possível comprovar que o mesmo caminhão foi utilizado no furto na fazenda Ribeirão das Velhas, pertencente à vítima Grupo Atto,
incindindo
dessa forma, fortes indícios de autoria em desfavor de
WALAS LUIZ DA SILVA e RODRIGO COSTA OLIVEIRA
, que inclusive foram presos por atuação em crimes da mesma natureza.

A
materialidade e autoria
da infração penal encontra-se no Boletim de Ocorrência (ID. 103707260), Laudo Pericial Criminal
n.°
200.2.05.2022.003194-01 ao (ID. 103707261 — Pág. 20 a 48, termo de declaração (ID. 103707263) e relatório de Investigação (ID. 103707267).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu promotor de Justiça signatário, denuncia
WALAS LUIZ DA SILVA e RODRIGO COSTA OLIVEIRA
como incurso nas sanções previstas no art. 155, § 1º, inciso IV, do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta inicial, sejam eles citados para responderem à acusação, e, após a formação da culpa, com observância do contraditório e da ampla defesa, seja prolatada sentença penal condenatória.
”

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual,
foi condenado
pela prática do
s
delito
s
previsto
s
no art.
155, §4º, inciso IV, do Código
,
do Código Penal.

Da pretensão absolutória por insuficiência de provas

A defesa sustenta que o conjunto probatório é insuficiente para sustentar o decreto condenatório, principalmente diante do não reconhecimento do réu pelas vítimas e testemunhas durante a fase judicial.

Ainda sustenta que a condenação do apelante se baseou em provas frágeis e insuficientes, especialmente no que concerne à autoria delitiva, pugnando pela absolvição com fundamento no artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal.

Após detida análise dos autos, verifico que o pleito absolutório
merece acolhimento
.

Embora a materialidade dos delitos esteja devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência
,

Laudo Pericial Criminal n. 200.2.05.2022.003194-01
(anexos ao Id.
323224882
),
pelo
s
termo
s
de declaração e pelo relatório de investigação
(Id.
323224888
)
a autoria delitiva não restou suficientemente comprovada
para embasar um decreto condenatório.

Com efeito, o conjunto probatório constante dos autos não se mostra apto a confirmar, de forma segura, a participação do apelante no delito imputado, uma vez que as provas produzidas em juízo não são suficientes para vinculá-lo, de maneira inequívoca, à prática criminosa.

A condenação criminal, por seu caráter gravoso e suas sérias consequências na vida do acusado, exige certeza quanto à autoria e materialidade delitivas, não podendo estar fundamentada em meras presunções ou indícios isolados. No processo penal democrático, vigora o princípio da presunção de inocência, segundo o qual o ônus de comprovar a culpabilidade do réu recai integralmente sobre a acusação, devendo qualquer dúvida razoável ser interpretada em favor do acusado.

No caso em análise, o conjunto probatório apresenta fragilidades significativas que impedem a formação de um juízo de certeza quanto à autoria delitiva imputada ao apelante.

Primeiramente, cumpre destacar que a testemunha
Fernando de Rezende Silva
, diretor agrícola da empresa lesada, embora tenha confirmado a ocorrência do furto, não presenciou o momento da subtração, limitando-se a relatar os danos constatados posteriormente. Seu depoimento, portanto, comprova apenas a materialidade do delito, sem estabelecer vínculo direto entre o apelante e a conduta criminosa.

Quanto aos depoimentos dos investigadores de polícia
Valdemir de Souza Dourado e Marlon Sávio de Souza
, observa-se que a identificação do apelante como autor do delito baseou-se essencialmente em elementos indiciários, notadamente na suposta compatibilidade entre os vestígios encontrados no local do crime (fragmentos de madeira com marcas de sapatas e rastros de pneumáticos) e o caminhão
munck
apreendido posteriormente com o apelante, cerca de dois meses após o fato.

Ocorre que, analisando criteriosamente o Laudo Pericial Criminal n.º 200.2.05.2022.003194-01
(Id.
323224882
– págs. 20
– 48)
, verifica-se que este não estabelece, de forma categórica e inequívoca, que os vestígios encontrados no local do crime
foram produzidos especificamente pelo caminhão do apelante. O laudo aponta apenas uma "compatibilidade" genérica entre os vestígios e o tipo de veículo apreendido, sem individualizar características exclusivas que permitam afirmar, com a certeza necessária ao decreto condenatório, que aquele caminhão específico esteve no local do crime
, conduzido pelo apelante
.

Nesse ponto, merece acolhimento a argumentação defensiva de que rastros de pneumáticos e marcas de sapatas de estabilização são elementos comuns a diversos veículos de carga do mesmo tipo, não constituindo prova técnica suficientemente robusta para individualizar o caminhão do apelante como o efetivamente utilizado no crime.

Ademais, a prisão do apelante ocorreu aproximadamente dois meses após o fato, em contexto diverso, durante operação policial que investigava outros crimes similares na região. Essa distância temporal entre o delito e a apreensão do veículo fragiliza ainda mais o nexo causal necessário para a imputação penal.

Outro ponto relevante que enfraquece a tese acusatória diz respeito à alegação defensiva de que o corréu
Rodrigo Costa Oliveira
, apontado na denúncia como coautor do delito, encontrava-se recolhido ao sistema prisional na data do fato.

Embora a jurisprudência reconheça que a qualificadora do concurso de pessoas não exige a identificação individualizada de todos os coautores, a impossibilidade de participação de um dos acusados expressamente indicados na denúncia lança dúvidas sobre a precisão da investigação como um todo.

O apelante, em seu interrogatório judicial, negou veementemente a autoria delitiva, afirmando nunca ter estado em Itiquira e que seu caminhão possuía sistema de rastreamento. Embora não tenha apresentado documentos comprobatórios dessa alegação, o ônus de demonstrar a falsidade de sua versão recai sobre a acusação, que não produziu prova técnica conclusiva capaz de refutar tal alegação.

Nessa perspectiva, analisando o conjunto probatório em sua totalidade, constata-se que a condenação do apelante está fundamentada em elementos indiciários que, embora apontem para uma possível participação no delito, não alcançam o grau de certeza exigido para um decreto condenatório. A mera possibilidade ou probabilidade de autoria não é suficiente para afastar a presunção de inocência que milita em favor do acusado
, jamais identificado no local do crime ou sequer como condutor do veículo periciado
.

A condenação criminal exige prova inequívoca da materialidade e autoria do crime, não sendo admissível a imposição de pena com base em meras presunções ou em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial.

No sistema processual penal pátrio, atento à Constituição Federal que especifica os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma jurídico
in dubio pro reo
, de modo que só é possível a prolação de um édito condenatório quando houver nos autos prova da materialidade e autoria da conduta delitiva imputada ao réu que não contenham qualquer dúvida, por mínima que seja.

É pacífico que, para fundamentar um veredicto em matéria penal, é imprescindível a comprovação inequívoca da autoria delitiva, mediante provas produzidas sob o crivo do contraditório e com estrita observância ao princípio constitucional do devido processo legal, no âmbito judicial.

No caso em apreço, não há nos autos elementos probatórios seguros e suficientes que permitam afirmar, de forma incontestável, que o apelante tenha efetivamente praticado o crime de roubo que lhe fo
i
imputado.

Assim, a decisão condenatória só deve ser proferida diante de provas induvidosas, que tragam certeza do fato criminoso
e de sua autoria
, sob pena de gerar consequências na vida do agente/acusado, ao passo que a probabilidade da autoria é motivo frágil, tornando insuficiente para a formação de um juízo de certeza, situação que legitima a absolvição.

Neste ponto, merece registro o ensinamento de LUIGI FERRAJOLI, em sua obra - Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal, de que a dúvida contamina a formação do convencimento do julgador e, consequentemente, determina a necessidade de prolação de decisão embasada no princípio do
in dubio pro reo
, consoante,
verbis
:

“
(...) A certeza do direito penal mínimo no sentido de que nenhum inocente seja punido é garantida pelo princípio in dubio pro reo. É o fim perseguido nos processos regulares e suas garantias. Expressa o sentido da presunção de não-culpabilidade do acusado até prova em contrário: é necessária a prova - quer dizer, a certeza, ainda que subjetiva -não da inocência, mas da culpabilidade, não se tolerando a condenação, mas se exigindo a absolvição no caso de incerteza. A incerteza é, na realidade, resolvida por uma presunção de inocência em favor do acusado, precisamente porque a única certeza que se pretende do processo afeta pressupostos das condenações das penas e não das absolvições e da ausência de provas (...)
”
(RT, 2002, pag. 85).

Ademais, incumbe à acusação o ônus de demonstrar a existência do fato que justifica a aplicação da pena, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Afinal, é a certeza inequívoca da prática do delito que legitima a condenação; na ausência dessa certeza, a dúvida deve necessariamente conduzir à absolvição.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes deste Sodalício,
verbis
:

“A
PELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRA APELANTE – PLEITO ABSOLUTÓRIO –
AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – CABIMENTO – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE NÃO ATESTA DE FORMA INSOFISMÁVEL A PARTICIPAÇÃO DA ACUSADA
– APLICAÇÃO DO BROCARDO DO IN DUBIO PRO REO (...) Na seara criminal, a prolação do édito condenatório demanda a existência de provas irrefutáveis da autoria e da materialidade, de modo que, havendo dúvidas acerca do envolvimento da acusada na prática delitiva, deve aplicar-se o brocardo do in dubio pro reo. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que a apelante praticou o crime de roubo, revela-se imprescindível a reforma da sentença condenatória para absolvê-la da imputação formulada. (...)”
(N.U 0000938-45.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021).

“
APELAÇÃOCRIMINAL–SENTENÇAABSOLUTÓRIACOM FUNDAMENTO NO ART. 386, II E VII, DO CPP, DAS IMPUTAÇÕES DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO PRETEXTADA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO SEGURA NA PROVA COLIGIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE– INSUFICIÊNCIA DO COTEJO PRODUZIDO NOS AUTOS A PRETENDIDA CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. Os elementos produzidos na fase extrajudicial, não foram confirmados na fase de instrução da ação penal em relação ao recorrido. Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, não se admite condenação fundada, exclusivamente, em provas colhidas no inquérito policial, sob pena de afronta ao princípio do contraditório.”
(N.U 0007317-52.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025).

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E FURTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO JUDICIAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO (...)
Tese de julgamento:

1.

A ausência de reconhecimento formal em juízo e a inconsistência das provas produzidas sob o crivo do contraditório impõem a absolvição do réu por insuficiência de provas.

2.O princípio do in dubio pro reo exige certeza quanto à autoria para a manutenção de sentença condenatória.

3.É vedada a condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, desacompanhados de confirmação judicial idônea.
”
(N.U
1000188-37.2023.8.11.0050
, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em
13
/05/2025,
Publicado
no DJE
16
/05/2025).

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA AUTORIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO. (...)
Em observância ao princípio do
in dubio pro reo, é devida a absolvição da imputação delitiva quando a prova produzida se mostra insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do agente.

7. A mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, sendo vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de infração penal, tendo em vista que a presunção é de inocência.

8. A ausência de testemunha presencial da subtração e a incongruência entre os objetos furtados e o que foi observado fragilizam o conjunto probatório, gerando dúvida razoável sobre a autoria delitiva
.
”

(N.U 0003237-50.2015.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025).

Nesse contexto, reafirma-se que a fragilidade do conjunto probatório inviabiliza a manutenção de um édito condenatório. No caso em exame, não há nos autos qualquer prova judicial robusta que permita atribuir ao apelante a prática do crime de roubo
que lhe foi imputad
o
na sentença
, impondo-se, portanto, sua absolvição,
com base no art. 386, VII do CPP
,

o que torna prejudicada a análise dos demais pleitos recursais
,
relativos à readequação da pena-base, ao afastamento ou redução do valor fixado a título de reparação de danos materiais e à concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
diante da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para absolver o réu
WALAS LUIZ DA SILVA

da imputação do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, §4º, IV, do Código Penal),
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
,

em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026